Tribunal: STF
Processo: ADI 7836
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 7.686, de 9 de junho de 2025, do Distrito Federal, que restringe a implantação de portarias virtuais em condomínios habitacionais.

O Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Seurança (eDoc 39), a Associação Nacional da Advocacia Condominial — Anacon (eDoc 42), e o Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal — Sindicondomínio/DF (eDoc 62), requerem a admissão no processo na qualidade de amici curiae. Sustentam a pertinência temática entre as finalidades institucionais e o objeto da ação. Dizem representar os condomínios residenciais e comerciais do Distrito Federal. Salienta que a matéria está diretamente relacionada aos interesses dos associados. Afirma possuir experiência e aparato técnico para contribuir com o debate. 

É o relatório. Decido.

2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressarem neste processo, na condição de amicus curiae , nos termos da jurisprudência deste Tribunal — relevância do tema, representatividade da postulante e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção das entidades.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Seurança, a Associação Nacional da Advocacia Condominial (Anacon) e o Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal (Sindicondomínio/DF) como amici curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se.
 
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente